Tribunal: CARF
Processo: 13829.720585/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13829.720585/2015-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.834 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TADEU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O dispositivo legal a ser aplicado na avaliação da decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa por atraso na entrega da GFIP é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fl. 19 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720585/2015-81
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720585/2015-81

Transcrito do voto do acórdão no 14-85.207 - da 3a turma da DRJ/RPO:
“Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos
em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
(...)
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP]
ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos
inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega
após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de
Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da GFIP, o termo final para
cálculo da multa será a data em que houve efetivamente a entrega da guia.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 31 e segs. onde
em síntese alega preliminarmente nulidade do lançamento por aplicação incorreta do dispositivo
legal que estabelece a multa e decadência do direito de constituir o crédito, efeito confiscatório
da penalidade aplicada, o tratamento diferenciado que deve ser dispensado às micro e pequenas
empresas.
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720585/2015-81

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Decadência
O recorrente alega decadência do lançamento.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Nesse sentido a Súmula no 148 do CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP do ano-
calendário de 2010, cuja competência mais antiga (01 – janeiro) deveria ser apresentada até
05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir
de 06/02/2010. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo-se que a ciência do lançamento em questão se deu antes de 31/12/2015,
não ocorreu a decadência para a competência mais antiga. Se não ocorreu a decadência nem para
a competência mais antiga do referido ano, também não ocorreu para as demais.

Nulidade por aplicação incorreta de dispositivo legal
Em seu recurso voluntário o contribuinte procura direcionar uma interpretação dos
dispositivos do art. 32-A da lei 8.212/91 no sentido de que haveria a redução à metade da multa,
inclusive do valor mínimo. Não lhe assiste razão.
A redação do citado artigo legal é clara e não dá margens a equívocos na sua
exegese quanto aos valores a serem aplicados, conforme abaixo:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720585/2015-81

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.

Tem-se do acima transcrito que, na hipótese do inciso I do § 2o, as multas serão
reduzidas à metade, entretanto mantendo-se o mínimo estabelecido no § 3o, e não reduzindo-se o
valor mínimo à metade como pretende o recorrente.
Correta então a aplicação do dispositivo legal pela autoridade lançadora no
cálculo da multa aplicada.
Ademais, na intimação foi concedido ao contribuinte o benefício da redução de
50% para pagamento à vista no prazo de 30 dias da ciência do auto de infração, ou de 40% para
pedido de parcelamento no mesmo prazo, benefício este não aproveitado pelo interessado que
optou pela apresentação de impugnação.

Assim sendo REJEITO as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

Mérito
Da multa aplicada
O recorrente invoca o princípio da vedação ao confisco para contestar a aplicação
de multa por atraso na entrega de declaração relativa a tributo já recolhido.
Não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720585/2015-81

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
Com muita propriedade, a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) estabeleceu normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
vários aspectos. Nesse diapasão, o legislador buscou amparar as ME e EPP no sentido de os
órgãos fiscalizadores orientarem a correta execução de procedimentos, preliminarmente à
eventual autuação, em diversas áreas. Entretanto, não foi afastada, para essas categorias de
empresas, a necessidade do estrito cumprimento das obrigações fiscais/tributárias estabelecidas
na legislação, várias delas já simplificadas para as optantes pelo Simples Nacional. O art. 38-B
da citada LC 123/2006 inclusive estabelece redução de multas relativas a faltas no cumprimento
de obrigações acessórias, mas desde que o pagamento da multa se dê em até 30 dias de sua
notificação, pagamento esse que no caso não ocorreu. Assim sendo, o estatuto da microempresa
não dá respaldo para o afastamento pleiteado da multa aplicada.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720585/2015-81

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital